Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-78.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022214-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAQUIM ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.486.069-04 (APELANTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 01.267.418/0001-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.486.069-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FURTO DE DOCUMENTOS FISCAIS – COMUNICAÇÃO TARDIA – INEXIGIBILIDADE DA CDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado o princípio da causalidade.

2. Autor que, apesar de vencedor, deu causa a ação, em razão da comunicação tardia do fato ao Fisco Estadual.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOAQUIM ARAÚJO & CIA LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1022214-78.2020.8.11.0003, que julgou procedente o pedido, no entanto, condenou o Autor/Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Aduz o Recorrente que informou o Fisco Estadual sobre o furto dos documentos fiscais, nos autos do Processo Administrativo, tendo o Ente Estadual ignorado tal informação, e orientado, inclusive, a propositura de ação judicial para anular a CDA.

Ressalta que o Recorrido impugnou as teses apresentadas pelo Recorrente na ação de base, a comprovar que quem deu causa à ação foi o Fisco Estadual, devendo, assim, arcar com o ônus da sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, condenando o Requerido, ora Apelado, ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

Egrégia Turma:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOAQUIM ARAÚJO & CIA LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1022214-78.2020.8.11.0003, que julgou procedente o pedido, no entanto, condenou o Autor/Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

O cerne da questão é saber se a vencida – a Fazenda Pública, deve ou não arcar com os honorários advocatícios.

Depreende-se dos autos que a ação de base busca o reconhecimento da inexigibilidade da CDA nº 001336/96, objeto da Execução Fiscal 000459-21.1997.8.11.0003, oriunda do descumprimento de obrigação acessória, apresentação de documentos fiscais, em razão de furto.

Sem razão o Recorrente.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Autor/Recorrente, tenho que não demonstrada a devida comunicação do furto ao Ente Estadual no momento oportuno, antes da inscrição do crédito tributário na dívida ativa, tal como consignado na sentença recorrida, dando causa a ação.

Com efeito, para fixação dos honorários advocatícios, necessária a observância do princípio da causalidade.

Nesse aspecto, transcrevo parte da sentença que analisou os embargos de declaração opostos:

“(...)

Não houve contradição, pois o período da autuação corresponde a 1990 a 1995, sendo que os documentos anexados no id. 41846920 demonstram que, em 1995, o fisco foi informado apenas acerca da
baixa da empresa naquele mesmo ano
e o
extravio de notas e livros fiscais
, sendo este último, inclusive, o motivo da autuação, já que compete ao contribuinte a guarda e entrega ao fisco de tais documentos.

Na verdade, o que levou este juízo a declarar a inexigibilidade do crédito tributário foi a demonstração nos autos de que os documentos fiscais somente não foram apresentados ao fisco em virtude de terem sido furtados em
março de 1992
(Boletim de Ocorrência), não se tratando, portanto, de simples extravio como constou na publicação veiculada em jornal (EXTRAVIO DE TALÕES E LIVROS FISCAIS) e, consequentemente, no auto de infração.

A situação de furto permitiu a convicção do juízo sobre a inexistência de dolo, fraude, dano ao erário e até mesmo culpa do contribuinte.

Ocorre que, sobre essa informação (O FURTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS), a prova documental anexada nos autos revela que o fisco tomou conhecimento a partir de 1997, após a autuação.

Logo, se infere que ao aplicar a penalidade de multa, o fisco não detinha o conhecimento de que os documentos fiscais de 1990 a 1992 tinham sido furtados no estabelecimento da contribuinte em 30 de março de 1992.

Saliento que a
lavratura do Boletim de Ocorrência (em março/1992)
noticiando o furto dos documentos fiscais, embora necessária, não supre a comunicação direta do fato à Agência Fazendária Estadual, nos termos do artigo 69, inciso II, da
Portaria nº 59/97 - SEFAZ
, consignado na sentença.

(...)

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declaração ofertados.” (
sic
Id 98445237)

Dessa forma, correta a sentença recorrida, uma vez que o Executado/Embargante deu causa a ação pela comunicação tardia do furto dos documentos fiscais ao Ente Estadual.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação ( AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). 2- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual”. (TJ-MT - AC: 00265620920138110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022